Tribunal: STF
Processo: MS 40319
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por D.F.S., menor impúbere, representado por sua mãe, A.B.F., contra supostos atos omissivos do Presidente da República e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, consubstanciados na ausência de regulamentação e de operacionalização da Medida Provisória nº 1.287/2025, que prevê a concessão de indenização às famílias de crianças acometidas pela síndrome congênita do vírus da Zika.



    A parte impetrante alega que é portador de sequelas permanentes decorrentes da referida síndrome, causada por infecção congênita por Zika Vírus, cuja responsabilidade atribui à omissão estatal no controle da epidemia. 



    Aduz que a MP nº 1.287/2025 foi publicada com objetivo reparatório, mas que, até o momento, não houve qualquer disponibilização de canal administrativo apto à recepção dos requerimentos, o que gera risco de perecimento do direito, tendo em vista que a medida tem vigência restrita ao exercício de 2025 e, caso não convertida em Lei, expirará quando decorrido o prazo constitucionalmente previsto.



    Argumenta que “a omissão administrativa das autoridades competentes, bem como a proximidade do prazo de validade da Medida Provisória, configura ato passível de impugnação por meio de Mandado de Segurança, tendo em vista a ausência de outro meio eficaz para o requerimento do direito do Impetrante”.



    Aponta, ainda, violação aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, e nos artigos 3º, 4º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Ao final, requer: (i) a concessão de tutela provisória em caráter liminar “para determinar ao INSS que crie e disponibilize na plataforma administrativa, para o requerimento do apoio financeiro previsto na MP 1.287/2025, com a listagem dos documentos exigidos”; (ii) no mérito, a concessão definitiva da segurança, a fim de assegurar o direito de requerer o benefício.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    No MS 40.297/DF - caso idêntico ao dos autos -, deferi medida cautelar para assegurar a fruição do benefício mesmo na hipótese de perda de vigência da MP 1.287/2025. Tal decisão já ampara o direito do impetrante porque nela consta expressamente que é extensível “a todas as crianças em idêntica situação”.



    Posteriormente, em 19 de maio de 2025, foi editada a Portaria Conjunta MPS/INSS/MS n.º 53/2025, que regulamenta o benefício, fixa parcela única de R$ 60.000,00 e determina que o pedido seja protocolado pelos canais do INSS, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS.



    Não obstante a proteção já garantida pela decisão cautelar no MS 40.297/DF, bem como a disciplina administrativa estabelecida pela Portaria Conjunta, DEFIRO igualmente a liminar neste feito, para assegurar que o benefício criado pela Medida Provisória permaneça disponível mesmo se ocorrer a sua caducidade. Assim considero por força do princípio da predominância do melhor interesse das crianças e dos adolescentes (artigo 227 da CF) e da estatura constitucional dos direitos das pessoas com deficiência (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada como norma constitucional pelo Decreto nº 6.949/2009).



    Caso sobrevenha deliberação diversa do Congresso Nacional, a decisão cautelar será reavaliada, à luz de eventual conversão em Lei. Em qualquer hipótese, o patamar de direitos constante da Medida Provisória, atendidos os requisitos ali previstos, está assegurado à parte impetrante e, por efeito normativo inerente à Medida Provisória, a todas as crianças em idêntica situação, nos termos da Portaria Conjunta MPS/INSS/MS nº 53/2025.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente